Tribunal: TJES
Processo: 5014238-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014238-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA LOPES DA COSTA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Colho o breve e preciso relatório contido na sentença, o qual transcrevo: “
Aduz, em síntese, ter sido diagnosticada com deficiência visual decorrente de retinopatia diabética, e devido a essa comorbidade, necessita de óculos com lentes multifocais para maior acuidade visual, conforme laudo médico (ID 8149591). Alega, ainda, que foi solicitado administrativamente, sendo informados que não haveria previsão para confecção dos óculos. Diante disso, ajuizou a presente demanda e requer, que o Estado-réu seja compelido a confeccionar os óculos com lentes multifocais
”.

O Juízo sentenciante deu procedência às pretensões autorais com o seguinte dispositivo:

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e torno definitiva a Decisão de ID 8269133, determinando que os requeridos forneçam para autora óculos com lentes multifocais para maior acuidade visual, nos termos do laudo de ID 8149591, às expensas do ente público. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado com a conclusão posta, o Requerido Município de Vitória, ora Recorrente, move o Recurso no id 2142336 requerendo reforma da sentença. Alega preliminarmente sua ilegitimidade. No mérito, alega que deve ser observada a tese fixada no Tema 793 do STF, pelo qual a obrigação deveria, primeiro, ser direcionada ao Estado do Espírito Santo. Alega também ausência de sua contribuição para o litígio, pelo que não deve ser condenado em ônus de sucumbência.

Contrarrazões da recorrida postulando pelo não provimento ao recurso, id 2142347.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, vez que a legitimidade não se confunde com a responsabilidade civil e/ou administrativa. A legitimidade é verificada em cognição sumária sobre as alegações fáticas da parte (teoria da asserção) e nesse caso, a narrativa da autora é suficiente para justificar a legitimidade do município para figurar em demanda versando sobre questão de saúde, devendo sua responsabilidade ou não ser verificada no mérito.

Compulsando os autos detidamente, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto ao Tema nº 793 do STF, este foi editado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 e, na ocasião, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O núcleo da tese fixada no Tema 793 se encontra na solidariedade dos entes federativos quanto ao dever fundamental de prestar serviços de saúde, e não na descentralização da oferta de serviços. A tese do tema sugere que, por observância aos critérios de descentralização, as obrigações fixadas judicialmente devem preferencialmente (e não obrigatoriamente) observar a ordem de competências administrativamente determinadas.

Entretanto, a recomendação quanto à ordem de direcionamento da obrigação é regra a ser observada na execução das obrigações fixadas judicialmente (em fase de cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento). Portanto, não há erro na sentença condenatória (fase de conhecimento) que fixa condenação
solidária
sem indicar quem deverá primeiro ser obrigado, até mesmo porque a ausência de ordem para exigência do cumprimento de obrigações é a principal característica da solidariedade jurídica.

Ademais, verifico no id 2142338 que o Estado (corréu) iniciou voluntariamente o cumprimento da obrigação fixada em sentença, pelo que a ordem de competências administrativas está sendo respeitada, o que prejudica as demais alegações do recorrente quanto à distribuição de competências fixada pela portaria interministerial nº 2.229 de 2012.

Por fim, o recorrente alega que não poderia ser condenado em ônus de sucumbência porque não contribuiu para a existência do litígio. Ocorre que, nos juizados especiais, não existe condenação de sucumbência na primeira instância. Porém, por determinação legal, o recorrente, quando vencido, deve ser condenado, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Assim sendo, é imperiosa a condenação do Município, ora recorrente, às verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e em honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, os quais deverão ser pagos em favor do FADESPES (Lei Complementar nº 105/1997).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.